Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737251-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO IMPETRANTE: TALES DE VASCONCELOS CORTES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por T.D.V.C. e G.D.F.C. em favor de A.D.S.A. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho (Id. 170362816 dos autos de origem), no processo n.o 0702902-26.2022, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Em suas razões (Id. 50974483), os impetrantes sustentam que as medidas protetivas de urgência foram requeridas pela suposta vítima em virtude de suposto fato ocorrido em 24/11/2021. Defendem que nunca houve qualquer agressão física ou psicológica praticada pelo paciente, que é primário, portador de bons antecedentes e trabalhador honesto. Alegam não persistir motivos para a manutenção das medidas protetivas, pois nesse período em que elas foram decretadas, não houve qualquer fato novo mencionado pela vítima. Afirmam que o paciente e a vítima têm filho em comum e a manutenção das medidas o impede de acompanhar o seu filho na escola, de comparecer em eventos, reuniões escolares e aniversários. Requerem a concessão da liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. No mérito, pedem a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência restou assim fundamentada (Id 118620028 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por S D C S, residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de A D S A, (...), ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "Possui um filho (A H A C - 09 anos) com o ofensor, que está separada desde do dia 20/08/2021, que nunca registrou ocorrência contra o ofensor. É divorciada do ofensor e já foi definida a pensão alimentícia do seu filho. O ofensor é agressivo, impulsivo. Faz uso de bebida alcoólica ficando agressivo quando a ingere. Não faz uso de drogas. O ofensor é atirador esportivo (CAC). Mas, nunca o viu com arma de fogo. No dia 24/11, por volta das 6h45min da manhã, o seu ex-marido (A d S A) a abordou de forma agressiva, rasgando a mochila que carregava, na sequência a pegou pelo braço e a jogou na parede (ficou com os braços roxos), fazendo ameaças de que ia quebrar a sua cara. Ele tinha histórico de comportamento agressivo em casa, sendo que durante o casamento, já quebrou alguns móveis da casa durante discussões. Estão separados desde o dia 20/08/2021, porém ele quer controlar a sua vida e não aceita ter relacionamento com outra pessoa, além de fazer ameaças de quebrar a casa caso traga algum namorado, ele liga para ela para impor sua opinião, as vezes fala palavras de baixo calão. Neste mês (março/2022) ele vem perturbando - a psicologicamente, sempre questionando a pensão alimentícia, dizendo que a ofendida tem a "barriga seca" por ter tirado o útero. Informa que a sua genitora (R B d S) testemunhou a agressão física. Disse também que se fizer qualquer festa em casa, o ofensor vem e acaba com ela, também ameaçou quebra". DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados e aplico a A D S A as seguintes medidas em favor de S D C S: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. Indefiro o pedido de suspensão da posse ou restrição de porte de armas, tendo em vista que não há notícia de que o ofensor teria se utilizado de arma de fogo para praticar os fatos narrados. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. (...).” Em Audiência de Justificação, as medidas protetivas foram moduladas da seguinte forma (Id 137788809 dos autos de origem): "Com fundamento no art. 22, VII, da Lei 11.340/2006, determino a A D S A a obrigatoriedade de participar do Projeto RENOVAÇÃO HOMENS, a ser realizado pela plataforma GOOGLE MEET (link a ser encaminhado pela Defensoria Pública do DF, para o e-mail/WhatsApp em até 2 – dois – dias antes do evento). Os encontros virtuais, ocorrerão às quintas-feiras, de 17h às 19h, nos dias 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 e 7/12/2022. O Sr. A D S A deverá estar atento à caixa de entrada do e-mail informado, por meio do qual receberá o link para participar das reuniões. Promova a Secretaria a inscrição do requerido no sítio da Defensoria Pública. Determino ao Sr. A D S e à Sra. S D C que participem da Oficina de Pais e Mães Online, disponível no sítio do CNJ – Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/oficina-de-pais-e-maes-online-2/ ), devendo juntar a estes autos a Declaração de Conclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias. Modulo a medida protetiva de proibição de aproximação de modo que o Sr. A D S A continua proibido de se aproximar da Sra. S D C S, apenas, devendo manter uma distância mínima de 100 (cem) metros. Excluo a proibição de aproximação de familiares e testemunhas, uma vez que não há elementos a indicar a necessidade de tal proibição. Assevero que o trânsito pela via que passa na frente da residência da Sra. S não implica em descumprimento da medida protetiva. Não há fato novo ou razão para impor a medida de proibição de manter contato. Assim, INDEFIRO o requerimento do Ministério público, nesse sentido. A regulamentação das visitas está a cargo da Vara de Família. Portanto, essa visita vai ser intermediada por alguém de confiança das partes. Traslade cópia desta ata para o inquérito policial correlato. Após, arquivem-se estes autos." (grifo nosso). A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fundamentou-se na proteção da vítima, que reiterou o seu interesse em 15/06/2023. Confira-se: “Em que pese o pleito do suposto ofensor, razão não lhe assiste. De início, oportuno destacar que a medida protetiva de urgência até então deferida já foi modulada, de modo que a restrição da locomoção do ofensor é ínfima. Não bastasse, em 15/06/2023, a ofendida manifestou o interesse na medida protetiva de urgência, o que foi acatado. Logo, não há qualquer fato novo que enseja a adoção de medida diversa. Aliás, a ausência de fatos novos não infirma a desnecessidade da medida protetiva de urgência, até mesmo porque se trata do resultado esperado com a concessão e manutenção dela. As medidas protetivas de urgência, enquanto medidas cautelares sui generis, têm por fim a proteção de direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorece, ou seja, não visam processos, mas pessoas. Ademais, como toda tutela provisória, possui como característica a cognição sumária, não definitividade, temporariedade e precariedade. Ademais, elas visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, tutelando-se o futuro. Desta forma, o standart para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência é a presença da situação de risco e verossimilhança das alegações, não havendo necessidade que os fatos noticiados sejam necessariamente ilícito penal, nos termos do Enunciado no 37 do FONAVID e art. 19, § 5o, da Lei 11340/2006. Ademais, as medidas protetivas de urgência visam assegurar a indenidade da ofendida da ofendida e não punir o ofensor, devendo ser primado pelo melhor interesse da mulher vítima de violência doméstica. Vale destacar que a necessidade de proteção se presume da própria Lei 11.340/2006, sendo que o fito das medidas protetivas é proteger a vítima e não punir o suposto o ofensor. Diante de todo o contexto, por não vislumbrar qualquer alteração na situação de risco, o pleito da Defesa não merece prosperar. Por todo o exposto, indefiro o pedido ID 168387879.” (grifos nossos). Depreende-se que as medidas protetivas foram decretadas para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica, bem como para se evitar a continuidade delitiva contra a mesma vítima. Não há qualquer impedimento que o paciente visite o filho em comum, pois, como se extrai dos autos, a regulamentação das visitas está a cargo do Juízo da Vara de Família. Assim, estando a decisão devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR